Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES SEXUAIS. RÉU PRESO NA DECRETAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FATO NOVO EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e embora tenha respondido solto durante toda a instrução do processo, deve ser mantido preso, em razão de condenação e prisão em outro processo pelo mesmo tipo de crime sexual, evidenciando sua reiteração delitiva.
3. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.